Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-10.2025.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002941-10.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Crimes de Trânsito, Resistência, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA - CPF: 055.652.101-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DOROTEIA FERREIRA - CPF: 027.389.741-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o apelante pela prática dos crimes de direção de veículo automotor sem habilitação, resistência, desobediência, fraude processual e porte de droga para consumo pessoal.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo automotor sem habilitação, em fuga policial, com avanço de sinalização obrigatória, trânsito em contramão, manobras perigosas e exposição de terceiros a risco, configura o crime do art. 309, do CTB; (ii) estabelecer se a oposição física ativa à abordagem policial caracteriza resistência, ou mera resistência passiva atípica; (iii) determinar se a desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais em policiamento ostensivo constitui conduta típica, ou exercício legítimo de autodefesa; (iv) verificar se o ato de arremessar aparelho celular ao solo durante abordagem configura fraude processual; (v) definir se o crime de desobediência deve ser absorvido pelo crime de resistência pelo princípio da consunção; e (vi) estabelecer o redimensionamento da pena em razão de eventual absolvição parcial.

III. Razões de decidir:

1. O crime do art. 309, do CTB, exige perigo concreto, o qual se configura quando o agente, sem habilitação, empreende fuga em alta velocidade, desrespeita sinalização de trânsito, trafega na contramão, invade vias preferenciais e expõe pedestres e usuários da via a risco real de dano.

2. Os depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para demonstrar a dinâmica da fuga, a condução perigosa e o risco concreto à segurança viária.

3. A resistência penalmente típica não se restringe a agressões diretas, como socos ou chutes, configurando-se também quando o agente, ao ser abordado para prisão legal, opõe-se corporalmente à atuação estatal, trava luta física, debate-se intensamente e tenta desvencilhar-se da contenção, obrigando os policiais ao uso moderado da força para efetivar o ato.

4. A ordem de parada emitida por policiais em policiamento ostensivo, mediante sinais sonoros e luminosos, é comando legal que deve ser cumprido, de modo que a fuga deliberada caracteriza o crime de desobediência, sem amparo no direito à não autoincriminação.

5. O princípio
nemo tenetur se detegere
não confere salvo-conduto para o descumprimento de ordem legal de parada emanada por agentes públicos no exercício regular de policiamento ostensivo.

6. A fraude processual exige inovação artificiosa no estado de lugar, coisa ou pessoa, com finalidade específica de induzir juiz ou perito a erro, não se configurando pela simples tentativa de impedir o acesso estatal a aparelho celular, sem manipulação da cena do crime ou demonstração do dolo específico previsto no tipo penal.

7. A desobediência e a resistência não se confundem quando praticadas em momentos distintos, com condutas autônomas e bens jurídicos diversos, pois a primeira se consuma com o descumprimento da ordem de parada, e a segunda, posteriormente, com a oposição física à prisão.

8. A absolvição quanto ao crime de fraude processual impõe o decote da sanção correspondente e o redimensionamento da pena, mantidas as condenações remanescentes, o regime inicial semiaberto em razão da reincidência e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável a benesse, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A condução de veículo automotor sem habilitação configura o crime do art. 309, do CTB, quando a conduta gera perigo concreto à incolumidade pública ou privada. 2. A oposição física ativa à prisão legal caracteriza resistência, ainda que não haja agressões diretas ou lesões corporais nos agentes públicos. 3. A desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais em policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica. 4. O ato de arremessar aparelho celular ao solo, sem inovação artificiosa destinada a induzir juiz ou perito a erro, não configura fraude processual. 5. A consunção entre desobediência e resistência é incabível quando as condutas são autônomas, ocorrem em momentos distintos e tutelam bens jurídicos diversos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 309,
caput
, da Lei n. 9.503/97; arts. 329, 330, 347, parágrafo único, e 69,
caput
, do Código Penal; art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06; art. 386, III, do Código de Processo Penal; arts. 33, § 2º, “c”, § 3º, e 44, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.060; STJ, AREsp n. 3.209.192, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 27/05/2026; TJMT, N.U 1006753-31.2023.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. em 26/05/2026; TJMT, N.U 1002805-13.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/05/2026; TJMT, N.U 1014581-40.2025.8.11.0003, Des. Rel. Gabriela Carina Knaul De Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/04/2026; TJMT, N.U 1000487-28.2024.8.11.0034, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 21/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 309,
caput
, da Lei n. 9.503/97

(direção sem habilitação com perigo de dano), bem como nos artigos 329 (resistência), 330 (desobediência) e 347 (fraude processual), todos do Código Penal, e ainda no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (porte de droga para consumo próprio)
, às penas de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa e 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade (Id. 368788366).

A defesa almeja a absolvição do apelante quanto aos crimes de direção de veículo automotor sem habilitação com perigo de dano, desobediência, resistência e fraude processual, sob o pálio da atipicidade das condutas e ausência de perigo concreto. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre a desobediência e a resistência (Id. 368788374).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 368788375).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para absolver o apelante da imputação do crime de fraude processual (Id. 371395377).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado
Igor Teixeira Gomes da Silva
conduzia o veículo HONDA/Biz, de cor vermelha, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação.

Na referida data, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Jardim Boa Vista, nas proximidades da rodoviária, quando visualizou o referido veículo adentrando uma via sem respeitar a sinalização de parada obrigatória (placa de PARE).

Diante da infração, os policiais iniciaram acompanhamento tático, momento em que o condutor desobedeceu às ordens emanadas pelos agentes da lei e empreendeu fuga em alta velocidade por diversas vias da cidade, inclusive em áreas com grande circulação de crianças, desrespeitando sinalizações de trânsito e invadindo vias preferenciais, colocando em risco a segurança pública.

A abordagem somente foi possível na Rua Vera Lúcia, ocasião em que o denunciado
Igor Teixeira Gomes da Silva
arremessou no solo seu aparelho celular (modelo iPhone 8 Plus, cor cinza), com o claro intuito de impedir ou dificultar a investigação policial.

Durante a abordagem, o denunciado
Igor Teixeira Gomes da Silva
reagiu de forma agressiva, resistindo à prisão, o que exigiu o uso de força moderada por parte dos policiais para contê-lo.

No interior da capa do celular, foi localizado um invólucro contendo substância análoga à cocaína, conforme Laudo Pericial (id. 196593553).

Diante da situação de flagrante delito, foi dada voz de prisão ao denunciado
Igor Teixeira Gomes da Silva
, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis. (...) (Id. 368787890).

Conforme relatado, a irresignação defensiva cinge-se a dois pleitos principais: a) a absolvição quanto aos delitos de direção de veículo sem habilitação (art. 309 do CTB), resistência, desobediência e fraude processual (arts. 329, 330 e 347, todos do CP), invocando a atipicidade das condutas sob os fundamentos de ausência de perigo de dano concreto, caracterização de mera resistência passiva, ausência de dolo específico e legítimo exercício do direito de autodefesa (
nemo tenetur se detegere
); e b) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, sustentando que o crime de desobediência ocorreu no mesmo contexto fático e deve ser absorvido pelo delito de resistência.

Passo à análise das teses, de forma pormenorizada.

1. Da absolvição quanto ao crime de direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB):

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando, em síntese, a inexistência de prova de perigo de dano concreto.

Argumenta que a conduta não passou de mera infração administrativa (art. 162, I, do CTB) e que a denúncia não narrou com precisão a iminência de colisão ou a exposição de pedestres a risco real, clamando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese defensiva, contudo, desvanece diante do robusto e inconteste acervo probatório coligido nos autos.

É cediço que o crime do art. 309 do CTB ostenta a natureza jurídica de delito de perigo concreto, exigindo-se a demonstração efetiva de que a condução inabilitada gerou risco à incolumidade pública ou privada. No caso em análise, a conduta do apelante transcendeu, em muito, a mera irregularidade administrativa.

Consoante os uníssonos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais militares
AURÉLIO DA SILVA PAVÃO
e
REGINALDO DOROTEIA FERREIRA
, a dinâmica delitiva revelou extremo desprezo com a segurança viária. O apelante conduzia a motocicleta Honda/Biz de cor vermelha calçando chinelos e foi inicialmente avistado no Bairro Jardim Boa Vista, nas proximidades da rodoviária, ocasião em que avançou a sinalização de parada obrigatória (placa "PARE").

Ao perceber a aproximação da viatura policial com os sinais sonoros e luminosos acionados, o apelante, ao invés de acatar a ordem de parada, empreendeu fuga alucinada em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, a prova oral atesta que o réu transitou na contramão de direção, realizou manobras perigosas descritas pelos agentes como fazer "quadradinho" nas quadras, e atravessou vias preferenciais sem qualquer cautela ou redução de marcha.

Mais grave ainda, a narrativa policial demonstra que a perseguição se estendeu por áreas de lazer próximas à Serra do Patrimônio, local com expressiva circulação de pedestres, inclusive crianças, expondo terceiros a um risco palpável e concreto de atropelamento e colisão. A alegação defensiva de que
não houve pedestres em risco
é frontalmente rechaçada pela prova testemunhal, cujos depoimentos, revestidos de fé pública, são meios idôneos e suficientes para embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

O delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro encontra-se caracterizado, uma vez que a prova testemunhal demonstrou que a fuga empreendida pelo réu ocorreu em alta velocidade, por via urbana, com desrespeito à sinalização de trânsito, expondo os usuários da via a perigo concreto de dano. (...) (TJMT, N.U 1014581-40.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

Assim, perfeitamente delineadas a autoria e a materialidade, bem como devidamente comprovado, pelos fatos narrados e confirmados em Juízo, que a condução inabilitada do apelante resultou em situação de risco real e iminente à segurança viária e à incolumidade de transeuntes, afasto a tese de atipicidade e
mantenho a condenação nas sanções do art. 309 do CTB
.

2. Da atipicidade do crime de resistência (art. 329, CP):

No tocante ao crime de resistência, a defesa pugna pela absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta.

Sustenta que o apelante teria exercido mera
resistência passiva
, consubstanciada no instinto natural de não ser preso e na ausência de colaboração. Enfatiza, para tanto, que a denúncia e os depoimentos policiais não descreveram agressões específicas contra a guarnição, como socos ou chutes, tratando-se apenas de recusa em ser algemado.

A tese, contudo, não encontra ressonância na prova dos autos.

Conforme se extrai da instrução processual, a conduta do apelante extrapolou os limites de uma simples desobediência ou de uma resistência passiva (caracterizada, por exemplo, por amolecer o corpo, agarrar-se a um poste ou simplesmente se recusar a caminhar).

Os policiais militares
AURÉLIO DA SILVA PAVÃO
e
REGINALDO DOROTEIA FERREIRA
foram harmônicos e categóricos ao relatar a dinâmica dos fatos ocorridos, destacando, sob o crivo do contraditório, que ao ser finalmente interceptado enquanto tentava se esconder na residência de sua tia, o apelante apresentou comportamento agressivo e alterado, tendo, inclusive, arremessado o aparelho celular no chão.

Tal quadro fático ultrapassa, com clareza, a mera resistência passiva ou simples recusa à colaboração. A necessidade de contenção física do apelante, em razão de sua oposição corporal intensa à execução da prisão, evidencia o emprego de violência apta a subsumir a conduta ao art. 329 do CP, ainda que não tenham sido descritos socos, chutes ou lesões corporais nos agentes públicos. O núcleo distintivo, aqui, reside justamente no embate físico criado pelo réu para impedir a concretização do ato legal.

Nesse diapasão, o tipo penal do art. 329 do Código Penal resta plenamente configurado quando o agente, visando obstar a execução de ato legal, emprega violência física contra os funcionários públicos. Esta "violência" não se restringe apenas a golpes diretos (socos, chutes ou lesões consumadas), mas engloba, de igual modo, o embate físico violento, os empurrões e a oposição ativa intensa que obriga a polícia a usar força para subjugar o agente e concretizar a prisão.

Corroborando a tipicidade material dessa conduta, trago à colação elucidativo e atualizado precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Caracteriza-se o crime de resistência (art. 329 do CP) quando o agente emprega violência ou ameaça contra funcionário competente para executar ato legal, não se confundindo com a resistência passiva, que se resume à fuga ou desobediência sem violência. (...) (TJMT, N.U 1006753-31.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026).

Desta feita, restando comprovado nos autos que o apelante empregou violência consubstanciada na oposição física, ativa e agressiva contra a guarnição militar que intentava prendê-lo legalmente em flagrante delito, não há guarida para a tese de atipicidade por resistência passiva.

Assim, afasto o pleito defensivo e mantenho inalterada a condenação nas sanções do art. 329,
caput
, do Código Penal.

3. Da atipicidade da desobediência (art. 330, CP) e o direito à autodefesa:

A defesa pugna pela absolvição do apelante em relação ao delito de desobediência, escorando-se na tese de atipicidade material da conduta.

Argumenta que a evasão do local consubstanciou mero instinto de preservação da liberdade e corolário do princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), destacando que a fuga ao avistar a autoridade policial não carrega consigo o dolo específico de desobedecer ou afrontar o Estado, sendo apenas um exercício legítimo de autodefesa rudimentar.

Contudo, conforme se verifica dos autos, os policiais militares Aurélio da Silva Pavão e Reginaldo Doroteia Ferreira, de forma coesa e harmônica, relataram que estavam em patrulhamento ostensivo pela via pública quando visualizaram o apelante conduzindo a motocicleta Honda/Biz (calçando chinelos) e desrespeitando o sinal de parada obrigatória (placa "PARE").

Diante da infração flagrante, os agentes de segurança emitiram ordem de parada clara, direta e inequívoca, mediante o acionamento de sinais sonoros e luminosos da viatura. Contudo, o apelante, plenamente ciente da determinação, deixou deliberadamente de cumpri-la, optando por empreender fuga desenfreada pelas vias da cidade, efetuando manobras perigosas (como fazer "quadradinho" nas quadras) e invadindo vias preferenciais.

O dolo de desobedecer restou, portanto, plenamente configurado no exato instante em que o réu ignorou o comando legal emanado pelos funcionários públicos.

No plano jurídico, a alegação de que a fuga em alta velocidade configura mero exercício do direito de autodefesa encontra-se totalmente superada pela dogmática e pela jurisprudência.

Cumpre assinalar, para evitar qualquer dúvida interpretativa, que a presente conclusão não se confunde com a absolvição quanto ao crime de fraude processual. Na desobediência, examina-se o descumprimento frontal de ordem legal de parada, emanada por agentes públicos no exercício regular do policiamento ostensivo, conduta que não é acobertada pelo
nemo tenetur se detegere
. Diversamente, no tocante ao art. 347 do Código Penal, a absolvição decorre da ausência de inovação artificiosa apta a induzir juiz ou perito a erro, elemento objetivo indispensável à configuração da fraude processual.

A propósito, quando do julgamento do REsp 1.859,933/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou-se o
Tema 1.060/STJ
, no sentido de que
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.

Acerca do tema:

A condenação pelo crime de desobediência (art. 330, caput, CP) é mantida. A desobediência à ordem legal de parada de agentes públicos em policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica, conforme o Tema Repetitivo n. 1.060 do STJ, não sendo justificada pelo direito de autodefesa. (...) (STJ, AREsp n. 3.209.192, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 27/05/2026).

Destarte, demonstrado o dolo e o desprezo do apelante para com a ordem legal exarada pela guarnição militar, rejeito as teses de atipicidade e de exercício de autodefesa, mantendo hígida a condenação pela prática do crime de desobediência (art. 330, caput, do CP).

4. Do delito de fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP):

A defesa sustenta a inexistência de fraude processual, sob o argumento de que o referido delito exige o artifício destinado a induzir o juiz ou o perito a erro.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem condenou o apelante nas sanções do artigo 347, parágrafo único, do CP, acolhendo a tese acusatória de que, no momento da abordagem policial, o réu arremessou no chão seu aparelho celular (modelo iPhone 8 Plus, cor cinza), com o nítido propósito de destruí-lo e, assim, impedir ou dificultar a investigação policial e a produção de efeitos em processo penal.

O tipo penal do art. 347 do Código Penal exige, para sua consumação, a presença de dolo específico e de uma conduta nuclear muito bem delineada:
inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito
.

Ao arremessar o telefone celular no chão – ato que a própria prova oral policial não soube precisar se resultou na efetiva destruição do bem, conforme depoimento do PM Reginaldo Doroteia Ferreira, que relatou não se recordar se o aparelho foi danificado –, o apelante agiu com o intento de impedir que o objeto ou seu conteúdo fossem acessados pelos agentes estatais.

Trata-se, em verdade, de conduta de supressão ou inutilização de prova, explicável pelo instinto de autopreservação e pelos limites do princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), não se confundindo, em absoluto, com a falsificação ou manipulação da cena do crime.

Nesse sentido:

A destruição de aparelho celular, desacompanhada de inovação artificiosa apta a induzir em erro o juízo ou perito, não configura o crime de fraude processual. (...) (TJMT, N.U 1002805-13.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

Dessa forma, ausente a inovação artificiosa exigida pelo tipo objetivo e não restando evidenciado o dolo específico de induzir a erro o juiz ou o perito criminal, a conduta imputada é penalmente atípica.

De rigor, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para absolver o apelante Igor Teixeira Gomes da Silva da imputação do crime de fraude processual, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

5. Do pleito de aplicação do princípio da consunção:

A defesa pugna, em sede subsidiária, pela aplicação do princípio da consunção, almejando que o delito de desobediência seja absorvido pelo crime de resistência.

Sustenta, para tanto, que as condutas teriam ocorrido em um mesmo contexto fático e temporal, sendo a desobediência (a fuga e a recusa em parar) mero meio preparatório ou desdobramento necessário para a consumação da resistência, configurando, em sua visão, indevido
bis in idem
.

Para a incidência do princípio da consunção (ou absorção), exige-se que um crime seja meio necessário, fase de preparação ou normal de execução de outro delito mais grave. No caso vertente, o debruçar sobre a dinâmica delitiva afasta por completo a tese de relação de meio e fim entre as infrações.

Conforme restou exaustivamente demonstrado nos autos, os delitos foram perpetrados em momentos consumativos distintos e mediante condutas absolutamente autônomas.

O delito de desobediência consumou-se no exato instante em que o apelante, interceptado inicialmente na região do Bairro Jardim Boa Vista (próximo à rodoviária), deliberadamente ignorou as ordens de parada emanadas pela guarnição por meio de sinais sonoros e luminosos, optando por empreender longa fuga em alta velocidade pelo município. Neste momento, o bem jurídico tutelado - a Administração Pública, sob o viés do dever de obediência às ordens legais - já havia sido violado de forma plena e independente.

Por outro lado, o crime de resistência veio a se materializar em um segundo momento, num contexto fático inteiramente distinto. A consumação deu-se já na Rua Vera Lúcia, quando a perseguição em via pública havia cessado e o réu tentava se esconder na residência de sua tia. Ao ser fisicamente abordado para a concretização de sua prisão e algemamento, o apelante agiu com extrema alteração e agressividade, travando embate e opondo-se ativamente, mediante o emprego de violência física, à execução do ato legal, o que obrigou os agentes a utilizarem força moderada para subjugá-lo.

Evidencia-se, assim, que a desobediência à ordem de parada no trânsito não configurou "meio necessário" ou "crime-meio" para a resistência corporal à prisão ocorrida quarteirões depois.

O apelante poderia perfeitamente ter desobedecido à ordem de parada e, ao ser alcançado, entregado-se pacificamente de forma resignada; da mesma forma, poderia ter acatado a ordem de parada inicial e, só então, resistido à voz de prisão. Houve, inequivocadamente, pluralidade de desígnios e ofensa a bens jurídicos distintos em lapso temporal cindido, o que atrai a incidência do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Corroborando a total inviabilidade da consunção em cenários com esta mesma dinâmica, trago à colação precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça:

A consunção entre desobediência e resistência é inaplicável, dada a autonomia dos delitos, a diversidade de bens jurídicos tutelados e a ausência de relação de meio-fim. (...) (TJMT, N.U 1000487-28.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 05/02/2026).

Se o Apelante desobedeceu à ordem de parada, regularmente dada por agente da lei investido de suas prerrogativas funcionais, empreendendo fuga e, após perseguição, resistindo à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal, a prova revela-se apta a demonstrar a ocorrência dos crimes de desobediência e de resistência. Assim, ainda que tenham sido praticados em um curto espaço de tempo, os delitos foram cometidos em ações distintas e com desígnios autônomos, não revelando nexo de dependência capaz de autorizar a aplicação do princípio da consunção. (...) (TJMT, N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Assim, restando patente a independência dos desdobramentos fáticos e a autonomia típica de cada conduta praticada pelo réu, afasto integralmente o pleito de aplicação do princípio da consunção, chancelando o escorreito reconhecimento do concurso material entre os delitos previstos nos artigos 329 e 330 do Código Penal exarado pela sentença combatida.

6. Do redimensionamento da pena:

Diante do acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), impõe-se o decote da respectiva sanção – outrora fixada pelo juízo singular em 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além de 26 (vinte e seis) dias-multa –, procedendo-se ao necessário redimensionamento da reprimenda final.

Expurgando-se este
quantum
, remanescem hígidas e inalteradas as seguintes penas individualizadas na sentença:

·

Art. 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro:
7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção;

·

Art. 329,
caput
, do Código Penal:
2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção;

·

Art. 330, do Código Penal:
18 (dezoito) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Sopesando a regra do concurso material de crimes (art. 69,
caput
, do CP), procedo ao somatório das penas privativas de liberdade remanescentes, alcançando a pena definitiva de
11 (onze) meses e 01 (um) dia de detenção
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Mantenho intacta a sanção autônoma referente ao porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06), fixada em
02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade
, a qual não se confunde com o somatório das penas privativas de liberdade resultante do concurso material entre os delitos remanescentes.

Conservo, outrossim, o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção corporal, em estrita observância ao artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

A manutenção do regime inicial semiaberto, a despeito do
quantum
final da pena, justifica-se pela reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, circunstância que evidencia maior censurabilidade da conduta e recomenda resposta penal mais severa.

De igual modo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Embora o art. 44, § 3º, do Código Penal admita, excepcionalmente, a substituição em favor de réu reincidente, desde que a reincidência não seja específica e a medida se revele socialmente recomendável, não se verifica, no caso concreto, a presença desses pressupostos em dimensão suficiente a autorizar a benesse.

Ademais, o recorrente ostenta reincidência e voltou a delinquir mediante pluralidade de condutas dolosas praticadas no mesmo contexto fático - direção de veículo automotor sem habilitação com perigo de dano, desobediência e resistência -, revelando desprezo reiterado pela ordem jurídica e insuficiência de reprimendas alternativas para prevenção e reprovação do delito.

Assim, ainda que não se cogite de reincidência específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável, razão pela qual fica afastada, com fundamento no art. 44, incisos II e III, c/c § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Igor Teixeira Gomes da Silva
, apenas para absolver o apelante da imputação do crime de fraude processual, redimensionando a pena aplicada para
11 (onze) meses e 01 (um) dia de detenção
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa e
02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade
, mantendo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026